Tribunal: TJMT
Processo: 1005079-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005079-62.2020.8.11.0000
EXCIPIENTE: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
EXCEPTO: IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N. 1000170-92.2018.8.11.0049
EXCIPIENTE: ARCOBRÁS – COMERCIAL E INCORPORADORA
LTDA.
EXCEPTO: EXMO. DR. IVAN LUCIO AMARANTE
Trata-se de Exceção de Suspeição manejada com fundamento no art. 145, I e IV, do CPC, contra o juiz de Direito Ivan Lúcio Amarante, titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, relativamente ao processo n. 1000170-92.2018.8.11.0049 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
A excipiente afirma que o juiz praticou vários atos que comprometeram a entrega da efetiva, justa e legal prestação jurisdicional, deixando transparecer seu interesse pessoal no julgamento das causas, pois alimenta um ódio profundo por ela, o que começou a ser evidenciado nos julgamentos de outros processos, como por exemplo no de código 50899.
Relata que no início de 2018 ajuizou Ação de Reintegração de Posse (cód. 63982), e a liminar foi deferida pelo juiz antecessor após 02 audiências de justificação de posse e uma inspeção judicial. Contudo, antes do seu cumprimento, o excepto suspendeu a eficácia dessa medida, sem qualquer fundamento.
Diante dessa decisão, interpôs o AI n. 1001893-65.2019.8.11.0000 em 18/02/2019. Em 19/02/2019 a parte adversa requereu a extinção da demanda. Em 22/02/2019 este Tribunal concedeu efeito suspensivo ao Agravo e revigorou a liminar suspensa. Nessa mesma data o juiz a revogou, determinou o desentranhamento de peças e extinguiu a Reintegração de Posse.
Então ingressou com Apelação, à qual foi conferido efeito suspensivo em 28/03/2019, e o juiz teria retardado o quanto pôde a expedição do mandado de liminar, tanto é que encaminhou pedido de informações a este Tribunal em relação ao cumprimento da medida.
Afirma que o excepto também proferiu sentença no processo 63982 quando se encontrava afastado em licença por motivo de tratamento de doença de pessoa da família e estava em Cuiabá; e que há decisões com entendimentos diversos para a mesma situação.
Descreve com detalhes aquelas prolatadas pelo excepto e sua atuação nos feitos 65625 e 50899.
Pugna pelo depoimento pessoal do juiz, oitiva de testemunhas e até de serventuários, se necessário.
O magistrado recusou a suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico para amparar o pedido (fls. 103/180).
O art. 146, §2o, do CPC, permite a concessão de efeito suspensivo ao incidente até o julgamento.
A petição inicial e os documentos acostados aos autos revelam a plausibilidade de uma suspeição fundada no rol do art. 145 do CPC, situação que poderia causar lesão à excipiente.
Por isso, concedo o efeito suspensivo ao incidente.
Colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator